Tribunal: TJBA
Processo: 8140350-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8140350-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA E SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE VIOLÊNCIA VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AUMENTO EXCESSIVO PELA REINCIDÊNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por DANILO DOS SANTOS contra sentença da 4ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 113 (cento e treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. A denúncia narra que, em 28 de junho de 2024, por volta das 21h, na Praça Barão do Rio Branco, bairro de Nazaré, Salvador/BA, o acusado subtraiu, mediante violência, a mochila da vítima NATÁLIA DE ANDRADE GOMES. O réu puxou a mochila com força, derrubando e arrastando a vítima no chão, causando-lhe escoriações no joelho e braço. Em posse dos bens subtraídos — entre eles um relógio, uma carteira, cartões bancários, celular e maquiagem — o acusado foi localizado em flagrante pela Polícia Militar com base nas informações prestadas pela vítima, que reconheceu tanto os objetos quanto o autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura o crime de roubo ou deve ser desclassificada para furto simples; (ii) verificar a legalidade da exasperação da pena-base e da fração de aumento da pena em razão da reincidência; (iii) determinar se é cabível a aplicação da detração penal nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do acusado se enquadra no tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal, uma vez que a subtração foi praticada mediante violência física e grave ameaça, caracterizada pela simulação de estar armado e o uso de força suficiente para derrubar e arrastar a vítima, provocando-lhe lesões corporais leves. 4. A versão da vítima é precisa, coerente e encontra respaldo nos demais elementos de prova, como o reconhecimento em juízo e os depoimentos convergentes dos policiais militares, que localizaram o réu em posse dos bens subtraídos. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas diretas. 5. A alegação de que a subtração ocorreu sem violência não se sustenta diante das provas dos autos, sendo inaplicável a tese de desclassificação para furto. 6. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa das “circunstâncias do crime” se revela indevida, pois se baseou em elementos já inerentes ao tipo penal do roubo (puxão, queda e lesões leves), configurando bis in idem e fundamentação inidônea. Deve, portanto, ser afastada, com fixação da pena-base no mínimo legal. 7. Na segunda fase, a majoração da pena em 50% (dois anos) pela reincidência também se mostra desproporcional, contrariando a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1172, segundo a qual o aumento da pena pela reincidência específica deve ser limitado à fração de 1/6, salvo fundamentação concreta baseada em elementos do caso. 8. Assim, impõe-se o redimensionamento da pena definitiva do réu para 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 9. A pretensão de aplicação da detração penal, embora o réu esteja preso preventivamente desde a data do fato, deve ser examinada pelo juízo da execução, a quem cabe avaliar o tempo efetivamente cumprido e seus impactos na execução da pena, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A subtração de bens mediante violência física e simulação de estar armado configura o crime de roubo simples, sendo inaplicável a desclassificação para furto.” “A valoração negativa das circunstâncias do crime exige elementos concretos que demonstrem reprovabilidade superior ao tipo penal, sob pena de bis in idem.” “A fração de aumento pela reincidência deve respeitar o patamar mínimo de 1/6, salvo fundamentação específica com base em dados concretos do caso.” “A análise da detração penal compete exclusivamente ao juízo da execução, nos termos da Lei de Execução Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput, 59 e 61, I; CPP, art. 155; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017, DJe 17.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, Tema Repetitivo n. 1172 (REsp 2003716/RS); STJ, AgRg no HC 755.729/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8140350-44.2024.8.05.0001, tendo como apelante DANILO DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de DANILO DOS SANTOS, a fim de afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, bem como, determinar a redução do quantum de aumento decorrente da agravante da reincidência e reduzir a pena de multa fixada, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74